Tribunal: CARF
Processo: 15504.016861/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE. DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO ("GLOSA"). RECIBO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO (PACIENTE). INSUFICIÊNCIA.
Restaura-se a dedução cuja rejeição foi motivada apenas pela circunstância de o documento não distinguir a fonte pagadora do beneficiário do tratamento, se essa coincidência puder ser dessumida do conjunto probatório.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO ("GLOSA"). RECIBO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO PRESTADOR. INSUFICIÊNCIA.
Restaura-se a dedução cuja rejeição foi motivada apenas pela circunstância de o documento não indicar o endereço do prestador de serviços, se esse dado puder ser dessumido do conjunto probatório.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016861/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.900 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
ALFIO CONTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE
SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO ("GLOSA"). RECIBO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO (“PACIENTE”).
INSUFICIÊNCIA.
Restaura-se a dedução cuja rejeição foi motivada apenas pela circunstância de
o documento não distinguir a fonte pagadora do beneficiário do tratamento, se
essa coincidência puder ser dessumida do conjunto probatório.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO ("GLOSA"). RECIBO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO PRESTADOR.
INSUFICIÊNCIA.
Restaura-se a dedução cuja rejeição foi motivada apenas pela circunstância de
o documento não indicar o endereço do prestador de serviços, se esse dado
puder ser dessumido do conjunto probatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções a título de despesas médicas
efetuadas à RX Digital Odontologia Ltda., Simão Radiografias Dentárias, Núcleo de
Radiografias Odontológicas Ltda. e Henrique Pretti Ortodontia Ltda.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016861/2010-96
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016861/2010-96

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 7a Turma da
DRJ/BHE (02-39.649 – fls. 33-36), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 PLANO DE SAÚDE. DISCRIMINAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS.
DECLARAÇÃO.
A sociedade responsável pela gestão do plano de saúde é aquela que deve declarar as
pessoas físicas beneficiárias do plano de saúde, indicando titular, dependentes e
agregados, além dos valores gastos com cada um deles.
DESPESAS MÉDICAS. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS.
As despesas com serviços radiológicos são dedutíveis para se encontrar a base de
cálculo do imposto de renda desde que os comprovantes de pagamentos demonstrem os
beneficiários dos serviços prestados e indiquem o nome, endereço e número de
inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser
feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/919633537489777, expedida em 30/8/2010, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, código 2904, formalizando a
exigência no valor total de R$149,05, com juros de mora calculados até 30/8/2010.
O lançamento decorreu de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$4.594,28, conforme discriminado no quadro 1.
Quadro 1 – Dedução indevida de despesas médicas
CPF/CNPJ
Nome
Valor glosado R$
07.464.610/0001-95
RX Digital Odontologia Ltda
32,00
19.971.886/0001-49
Simão Radiografias Dentárias Ltda
95,00
00.064.838/0001-49
Núcleo de Radiografias Odontolo
72,00
70.945.324/0001-88
Henrique Pretti Ortodontia Ltda
60,00
16.613.178/0001-76
Unimed Belo Horizonte Cooperati
4.335,28
Fonte: Notificação de lançamento
Segundo a autoridade lançadora, os pagamentos efetuados RX Digital Odontologia
Ltda, Simão Radiografias Dentárias Ltda, Núcleo de Radiografias Odontológicas e
Henrique Pretti Ortodontia Ltda foram glosados por falta de comprovação.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016861/2010-96

Registra que os pagamentos efetuados à Unimed BH, CNPJ no 16.513.178/0001-76, no
valor de R$4.335,28, foram feitos por Vânia Lima Afonso, não dependente para fins de
imposto de renda, além de que o informe não especifica os valores pagos por
beneficiários, tal como solicitado no Termo de Intimação Fiscal.
Esclarece que somente são dedutíveis na declaração de rendimentos os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que foram consideradas
dependentes.
Intimado da notificação de lançamento em 9/9/2010, fls. 22, o contribuinte apresentou
impugnação em 28/9/2010, fls. 2, contestando o lançamento.
Juntou nos autos os recibos emitidos por RX Digital Odontológica Ltda, Simão
Radiografias Dentárias Ltda, Núcleo Radiografias Odontológicas Ltda e Henrique Pretti
Odontológicas Ltda, fls. 10 a 16. Também anexou no processo os comprovantes do
plano de saúde, no valor de R$4.335,28, em benefício próprio e de suas dependentes,
fls. 17 a 19.
Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Os pontos de discordância apontados na impugnação serão analisados em capítulos a
fim de facilitar o entendimento exposto no voto.
Plano de saúde. Unimed BH.
A autoridade lançadora informou que os pagamentos efetuados à Unimed BH, CNPJ no
16.513.178/0001-76, no valor de R$4.335,28, foram feitos por Vânia Lima Afonso, não
dependente para fins de imposto de renda, além de que o informe não especifica os
valores pagos por beneficiários, tal como solicitado no Termo de Intimação Fiscal Para
comprovar o direito à dedução com o plano de saúde, o contribuinte juntou nos autos os
documentos de fls. 17 a 19.
Quanto aos documentos apresentados para comprovar a regularidade dos pagamentos
com o plano de saúde, firmo a convicção no sentido de que eles não são suficientes para
que se restabeleça o direito à dedução, uma vez que as declarações juntadas nos autos
não foram elaboradas pela sociedade responsável pela gestão do plano de saúde
(Unimed BH) e, sim, pela Associação dos Profissionais Liberais de Engenharia,
Arquitetura, Agrimensura e Agronomia da PBH.
Isto posto, deve ser mantida a glosa no montante de R$4.335,28.
Serviços radiológicos. RX Digital Odontologia Ltda, Simão Radiografias
Dentárias, Núcleo de Radiografias Odontológicas Ltda e Henrique Pretti
Ortodontia Ltda.
A Lei no 9.250/95, artigo 8o, II, “a”, admite como dedução os pagamentos referentes a
serviços radiológicos.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016861/2010-96

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
[...]O contribuinte juntou nos autos, fls. 10 a 16, os documentos para comprovar os
gastos com serviços radiológicos.
Os documentos emitidos por RX Digital Odontologia Ltda, Simão Radiografias
Dentárias e Núcleo de Radiografias Odontológicas Ltda não identificam o beneficiário
dos serviços radiológicos.
O recibo emitido por Henrique Pretti Ortodontia Ltda, por sua vez, não indica o
endereço do prestador de serviços.
Assim, deve ser mantida a glosa apurada pela autoridade lançadora.
Conclusão Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário
apurado.

Ciente do acórdão da DRJ em 21/06/2012, o sujeito passivo, em 05/07/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que as despesas médicas estão comprovadas
pelos documentos anexos ao recurso.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pese a fundamentação coligida no acórdão-recorrido, o recurso voluntário
merece parcial provimento.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016861/2010-96

convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016861/2010-96

a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016861/2010-96

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016861/2010-96

lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016861/2010-96

Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016861/2010-96

requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016861/2010-96

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
No caso em exame, o recorrente insurge-se contra a rejeição da despesa de R$
4.335,28 referente ao Plano de Saúde da UNIMED-BH. Para comprovar o alegado direito à
dedução, o sujeito passivo junta:
a) Cópia do convênio empresarial da Associação dos Profissionais Liberais de
Engenharia, Arquitetura, Agrimensura e Agronomia da PBH (APLENA) com
a UNIMED-BH;
b) Cópia do contracheque da cônjuge para comprovação do pagamento da
mensalidade associativa da APLENA.
A propósito, lê-se nas razões recursais, verbatim (fls. 44):
Com relação à glosa de R$ 4.335,28 da Unimed Belo Horizonte, tenho a informar que
existe um convênio empresarial da Associação dos Profissionais Liberais de
Engenharia, Arquitetura, Agrimensura e Agronomia da PBH (APLENA) com a
UNIMED-BH do qual apresento cópia. A minha esposa Vania Lima Afonso por ser
funcionária da PBH e engenheira é sócia da APLENA e como tal se valeu desse
convênio. Para demonstrar isso anexo cópia do contracheque da minha esposa, da
época, no qual consta o pagamento do valor mensal correspondente à mensalidade
associativa da APLENA.
Ocorre que a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar o
pagamento individualizado dos valores. Faz-se necessária a apresentação de declaração emitida
pela operadora do plano de saúde com todos os dados necessários à identificação dos
pagamentos.
Confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo:19647.005332/2007-98 Turma:Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Wed Aug 26
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 13 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE SAÚDE. O
reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da apresentação de
demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde individualizando os valores
por beneficiários, com o objetivo de permitir a análise de quais valores podem ser
deduzidos da base de cálculo do IRPF.
Numero da decisão:2001-003.655 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honório
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) André Luis
Ulrich Pinto - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís
Ulrich Pinto, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator:Não informado
Em relação às despesas médicas efetuadas à RX DIGITAL ODONTOLOGIA LTDA,
SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS, NÚCLEO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS LTDA e
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016861/2010-96

HENRIQUE PRETTI ORTODONTIA LTDA, a rejeição deu-se exclusivamente por vícios formais
superáveis, como a ausência de indicação de beneficiário distinto da fonte pagadora e falta de
indicação de endereço.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para restabelecer as deduções a título de despesas médicas efetuadas à RX
DIGITAL ODONTOLOGIA LTDA, SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS, NÚCLEO DE RADIOGRAFIAS
ODONTOLÓGICAS LTDA e HENRIQUE PRETTI ORTODONTIA LTDA.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital